Tribunal: TJBA
Processo: 8083938-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083938-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACIARA DE SOUZA CHAMPLONI

Advogado(s): MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A autora alegou aumento abrupto e injustificado nas faturas mensais de consumo, requereu refaturamento, religação do serviço e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a regularidade das cobranças e a legitimidade da suspensão do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a parte apelante apresentou elementos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC; (ii) saber se as faturas questionadas configuram cobrança indevida ou desproporcional, apta a autorizar o refaturamento; (iii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi irregular ou abusiva; (iv) saber se estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Embora admissível a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o instituto exige a apresentação de indícios mínimos de irregularidade, o que não se verificou nos autos. Preliminar rejeitada.

4. Os documentos apresentados pela própria apelante, especialmente os históricos de consumo e faturas dos anos anteriores, revelam padrões de consumo superiores a 100 kWh e valores coerentes com o uso do serviço. Não há prova de erro de medição ou de faturamento que justifique o refaturamento pretendido.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivada pela inadimplência e precedida de aviso, encontra respaldo no art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, e no art. 356 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. A concessionária observou os requisitos legais e regulamentares.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso, ausente prova de falha na prestação do serviço, não há que se falar em reparação por dano moral. O ajuizamento prematuro da ação, antes da conclusão da via administrativa, afasta a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não se aplicando de forma automática ou em substituição à prova mínima dos fatos constitutivos do direito.”

“
A cobrança de faturas de energia elétrica com base em medição regular, sem indício de erro ou fraude, não caracteriza cobrança indevida.”

“
É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que precedida de aviso, conforme previsto na Lei nº 8.987/95 e regulamentação da ANEEL.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 356; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0035.17.010644-3/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câm. Cível, j. 06.02.2018, publ. 21.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8083938-30.2023.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

JACIARA DE SOUZA CHAMPLONI

e
apelad
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora